Tribunal: STF
Processo: AI 719434
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EX-COMBATENTE.
   CONCEITO. LEI N. 5.315/67. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
        Controvérsia
   decidida à luz de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à
   Constituição do Brasil.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.